Tribunal: TCU
Processo: 043.094/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3745/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.094/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alvaro Fernando Bagnato (XXX.479.608-XX); Ana Cristina Silva de Lima (XXX.502.197-XX); Ana Paula Oshiro (XXX.063.908-XX); Ana Paula de Aquino Lopes (XXX.403.264-XX); Andre Luis Goncalves Costa (XXX.018.397-XX); Andre Luiz Barbosa Ferreira (XXX.577.362-XX); Ari Severino da Costa Filho (XXX.002.401-XX); Aurenivia Luiz de Albuquerque (XXX.098.353-XX); Bruno Sartorio Cheibub (XXX.554.507-XX); Carlos Alberto Camara Nery (XXX.810.101-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.